Tribunal: TJDFT
Processo: 0008145-71.2003.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Vistos etc. Diante do julgamento do RE 851.421 (Tema 817) pelo Supremo Tribunal Federal, que reconhecera a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, o embargante requerera a aplicação da tese firmada à Ação Civil Pública ajuizada nesta sede pelo Ministério Público do Distrito Federal com vistas a anular benefício fiscal de ICMS, denominado de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE no 26/2001– SUREC/SEFP -, que a alcançara. Ademais, a própria Presidência desta Corte de Justiça já havia determinado o retorno dos autos a esse órgão colegiado para novo reexame do recurso, tendo em conta o dissenso estabelecido entre o julgado e a tese firmada. Diante da inovação legal e jurisprudencial que incidem sobre o objeto da ação que promove, diga o Ministério Público do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o alcance do julgado individualizado nesta ação civil, e, outrossim, manifeste-se acerca da tese firmada pela Suprema Corte, esclarecendo se persiste o interesse no prosseguimento diante da aparente inocuidade da prestação demandada. I. Brasília-DF, 31 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator